Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-49.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027120-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (RECORRENTE), BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A - CNPJ: 03.422.594/0001-17 (RECORRIDO), PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES - CPF: 001.512.252-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECRETAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONDIÇÕES DE RESERVA NÃO OBSERVADAS. FUNÇÃO INTEGRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa.

3.

Hipótese em que a parte invoca a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para impugnar à contestação, e necessidade de decretação da revelia, contudo, tais pontos não foram determinantes para o resultado da sentença e do acórdão.

4.

“
Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023)

5.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos, em parte, apenas com função integrativa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes,

contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso quanto ao cerceamento de defesa, por não ter sido aberto prazo para impugnação à contestação e ao pedido de aplicação dos efeitos da revelia.

Requer seja sanada a omissão com modificação o acórdão.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027120-49.2022.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO e outros

Polo Passivo

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONDIÇÕES DE RESERVA NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Previsões contratuais expressas quanto ao prazo de antecedência e condições da reserva não observadas pela parte autora.

3.

Exercício regular do direito que afasta o dever em indenizar.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Argumenta a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto à nulidade da sentença em virtude dos pedidos de cerceamento de defesa e decretação da revelia.

Em que pese efetivamente não tenha sido oportunizada a apresentação de impugnação à contestação na origem, o fato não foi determinante para o resultado da sentença e do acórdão.

As razões de decidir do acórdão embargado não utilizam os argumentos da contestação a irradiar eventual cerceamento de defesa, porquanto estão baseadas nos documentos juntados com a petição inicial, afetos aos fatos constitutivos do direito, de modo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

O contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema de tempo compartilhado, juntado pela parte autora/embargante, é claro em suas cláusulas quanto aos prazos mínimos de antecedência da reserva, os quais não foram observados, segundo a assertiva delineada para o resultado. A prova do fato constitutivo é do autor (art. 373, I, CPC) e é ela que permeia o acórdão.

De igual forma, a decretação da revelia, ao fim e ao cabo, também em nada altera o julgamento de improcedência.

Isso porque é consentâneo que
OS
efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, como leciona a doutrina: “
o art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autos
”. (
In
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603)

Não é o juiz o
robot
e sequer obrigado a chancelar a verdade formal (iniquidade), ou seja, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito, pois a consequência jurídica a ser extraída do material probatório pode ser diversa.

“[....] ‘Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)’ [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.450/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVELIA DO APELADO – PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia não induz à procedência do pedido tampouco afasta o exame das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.

Se não há nos autos prova de que a mercadoria foi realmente entregue, correta se mostra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial da Ação de Cobrança de Título Extrajudicial.

(TJ-MT, N.U 1005465-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA APÓS PAGAMENTO DE PRODUTO PELO APLICATIVO. ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE OCORRÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DIVERGENTE PELA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que realizou diversas tentativas de compra dos produtos da empresa reclamada e que o sistema de compras recusava as operações realizadas pela parte consumidora, relata anda que, após liberação do cadastro para efetuar as compras online com retirada na loja, apesar dos valores terem sido cobrados do seu cartão de crédito, não conseguiu retirar o produto na loja em decorrência de não liberação da encomenda, tendo que cancelar a compra do produto, sendo forçada a aguardar até 07 (sete) dias para o estorno da operação e respectiva devolução dos valores pagos.

2. Em contrapartida, a reclamada apesar da revelia juntou defesa afirmando que após correção no cadastro da reclamante, esta ainda realizou solicitação errada no aplicativo impossibilitando a finalização da venda, e que constatada a intercorrência houve conforme confesso pela reclamante o estorno no prazo de sete dias, ao passo que nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral, diante da ausência de provas da falha na prestação de serviços, uma vez que não não há como reconhecer a alegação da autora sem provas robustas do dano.

3. Ademais, a revelia não induz a procedência da ação.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “a parte autora não provou de que maneira o cancelamento da compra lhe gerou lesões aos direitos da personalidade ou à sua honra e dignidade, tendo cancelado a compra poucos dias depois.

Do que se vê, houve um mero descumprimento contratual, insuficiente, por si só, em regra para gerar danos morais. Eventuais lesões à honra, imagem e nome do autor deveriam vir provados, mas não estão, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC).”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Considerando todo o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)..” não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1044042-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Nessas premissas, os pontos invocados pela parte embargante para a alegada nulidade não refletem na sentença e no acórdão, por isso, impedem a sua decretação.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas com função integrativa, mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada.

A reiteração dos embargos de declaração, quanto aos pontos tratados, poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§1º e 2º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024